Tribunal: TJSP
Processo: 0002561-50.2019.8.26.0157
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001000530
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002561-50.2019.8.26.0157, da Comarca de Cubatão, em que é apelante/apelado
GABRIEL ANTONIO PINHEIRO DE SOUZA, é apelado/apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
NEGARAM PROVIMENTO AO APELO MINISTERIAL E DERAM
PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DEFENSIVO, para, afastada a causa
de aumento relativa ao repouso noturno, reduzir a pena do réu para 02 (dois)
anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, e 12 (doze) dias-
multa; mantendo-se, no mais, a r. sentença condenatória, por seus próprios e
jurídicos fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente) E MARCO DE LORENZI.
São Paulo, 8 de dezembro de 2020.
WALTER DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002561-50.2019.8.26.0157 -Voto no 44.084
2
VOTO RELATOR No 44.084
RECURSO DE APELAÇÃO No. 0002561-50.2019.8.26.0157
APELANTE/APELADO: GABRIEL ANTONIO PINHEIRO DE SOUZA
APELADO/APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA: CUBATÃO 2a VARA
GABRIEL ANTONIO PINHEIRO DE SOUZA APELA
da r. sentença de fls. 457/461, da lavra do MM. Juiz de Direito, Dr. Rodrigo
Pinati da Silva, que o condenou às penas de 3 (três) anos, 2 (dois) meses e
12 (doze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, com 16 (dezesseis)
dias-multa, no mínimo legal, por incurso no artigo 155, §§1o e 4o, inciso I e
IV, do Código Penal.
Inconformado,
insurge-se
pretendendo
o
afastamento da causa de aumento do repouso noturno e a fixação do
regime inicial semiaberto (fls. 504/506).
O MINISTÉRIO PÚBLICO também APELA da r.
sentença, objetivando o afastamento da compensação entre a confissão e a
reincidência, na segunda fase de aplicação da pena (fls. 470/475).
Regularmente processados os recursos, a Defesa
apresentou contrarrazões às fls. 495/499, e o Parquet às fls. 511/515.
A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
provimento parcial dos recursos (fls. 552/555).
É O RELATÓRIO.
Consta da denúncia que, no dia 20 de setembro de
2017, por volta das 5h, na Avenida Beira Mar, no. 154, Área Rural, cidade e
comarca de Cubatão, RUAN PABLO DE OLIVEIRA RIBEIRO, GABRIEL
ANTONIO PINHEIRO DE SOUZA, vulgo “Bomba”, e MATHEUS MORAIS
DOS SANTOS, durante o repouso noturno, subtraíram, para proveito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002561-50.2019.8.26.0157 -Voto no 44.084
3
comum, mediante destruição de obstáculo, uma pistola calibre 40, um colete
balístico, diversas munições, uma mochila, celulares, seis rádios
comunicadores, diversos pacotes de cigarros importados, simulacros de
arma de fogo, entre outros objetos melhor descritos no boletim de
ocorrência, pertencentes à Polícia Civil do Estado de São Paulo.
Segundo apurado, durante o repouso noturno, os
réus, predeterminados à prática do crime de furto, dirigiram-se até o local
dos fatos e, após danificar a grade que protege a janela da sala do cartório,
ingressaram no 2o Distrito Policial. No interior da repartição pública, os réus
arrombaram com um “pé de cabra” a porta que dá acesso à sala do cofre,
subtraíram os objetos acima descritos e evadiram-se.
Ocorre que, ao chegar na repartição pública, o
policial civil João Paulo constatou o ocorrido e imediatamente acionou a
equipe do IIRGD para coleta das impressões digitais. Com a elaboração do
laudo pericial, identificou-se GABRIEL ANTONIO.
Por sua vez, RUAN PABLO, identificado como
responsável pelo furto tentado ocorrido apenas nove dias antes dos fatos,
quando ouvido em sede policial, confessou a prática do furto em comento,
bem como apontou como coautores do delito os réus GABRIEL ANTONIO e
MATHEUS.
Assim, após autorização judicial, policiais cumpriram
mandado de busca e apreensão no endereço residencial de MATHEUS,
onde localizaram parte dos objetos subtraídos da unidade policial.
Feito desmembrado em relação a Gabriel.
Anoto, de proêmio, que a materialidade e a autoria
do delito de furto não foram questionadas pelas partes, uma vez que, o que
se pretende, é a revisão da pena e do regime prisional imposto.
Passo, então, à análise dos inconformismos.
Atendendo aos critérios norteadores do artigo 59 do
Código Penal, a básica foi fixada 1/5 acima do patamar mínimo,
acertadamente,
considerando
o
douto
Magistrado
sentenciante,
especialmente, as circunstâncias e consequências do crime, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002561-50.2019.8.26.0157 -Voto no 44.084
4
evidentemente extrapolaram a normalidade do tipo penal, devendo ser
mantido o quantum de aumento imposto, eis que suficientemente justificado
no caso concreto e necessário para a plena reeducação do réu.
Na segunda fase, a circunstância agravante da
reincidência restou devidamente compensada pela atenuante da confissão
espontânea, pois não há preponderância daquela sobre esta. É este o
entendimento desta Relatoria, assim como da Colenda Câmara Julgadora,
na esteira dos Tribunais Superiores.
Neste sentido:
STF: “Não constitui ilegalidade o fato de a sentença considerar
as circunstâncias judiciais a que se refere o art. 59 do Código
Penal, para só depois aumentar a pena-base, em razão da
reincidência, compensando-a com a atenuante da confissão
espontânea.” (JSTF 204/325).
Na terceira fase da individualização, a pena foi
majorada de 1/3, diante da causa de aumento pelo horário de repouso.
Contudo, tal aumento de pena só é aplicável à figura do furto simples e, não
sendo este o caso dos autos, a majorante deve ser afastada.
A propósito:
“Esta causa de aumento deve ser aplicada somente ao furto
simples, isto é, à figura prevista no caput, tendo em vista a sua
posição sistemática na construção do tipo penal. A pena do
furto qualificado, já aumentada nas suas balizas mínima e
máxima, não seria por este aumento afetada. Ademais, as
circunstâncias que envolvem o furto previsto no §4o já são
graves o suficiente para determinar uma justa punição ao autor
da infração penal. Não se pode afirmar seja uma regra, embora
haja, na prática, uma incidência bastante razoável a demonstrar
que o ladrão que age à noite costuma valer-se de destruição ou
rompimento de obstáculo, escalada, emprego de chave falsa ou
concurso de duas ou mais pessoas, o que já é suficiente para
qualificar o delito. Assim não ocorrendo, incidindo na figura do
caput, a circunstância de ter agido durante o repouso noturno
implica num aumento de pena. (...) Nessa ótica: STJ:
“Entretanto, a causa especial de aumento de pena do repouso
noturno é aplicável somente às hipóteses de furto simples,
sendo incabível no caso do delito qualificado (Precedente)”
(REsp 940.245-rs, 5a T., rel. Felix Fischer, 13.12.2007, v.u.); HC
10.240-RS, 6a T., rel. Fernando Gonçalves, 21.10.1999, v.u., DJ
14.02.2000, p. 79”.
Nestes termos, torno a pena do réu definitiva em 02

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002561-50.2019.8.26.0157 -Voto no 44.084
5
(dois) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, e
12 (doze) dias-multa.
O regime inicial fechado deve prevalecer, tendo em
vista a comprovada reincidência do réu (fls. 428/429), conforme julgados
aos quais me filio. Tal regime se revela o mais consentâneo ao atendimento
das finalidades da pena, quais sejam, prevenção e repressão do delito.
Assim:
STJ: “O condenado reincidente deve iniciar o cumprimento da
pena
de
reclusão
sempre
em
regime
fechado,
independentemente da quantidade da pela aplicada” (RSTJ
89/385).
Pelo mesmo motivo, inviável a substituição da pena
privativa de liberdade por restritiva de direito ou sursis.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO APELO
MINISTERIAL E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DEFENSIVO,
para, afastada a causa de aumento relativa ao repouso noturno, reduzir a
pena do réu para 02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro)
dias de reclusão, e 12 (doze) dias-multa; mantendo-se, no mais, a r.
sentença condenatória, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
WALTER DA SILVA
Relator